Tribunal: CARF
Processo: 13839.901192/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.901192/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.440 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA INDUSTRIAL, COMERCIAL E SERVIÇOS
LTDA. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DE NETSET SERVIÇOS DE
TECNOLOGIA LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO DE ESTIMATIVAS DEIRPJ
OU CSLL. IN RFB N° 900/2008. SOLUÇÃO DE CONSULTAINTERNA
COSIT N° 19/2011. CARÁTER INTERPRETATIVO. POSSIBILIDADE. De
acordo com a Solução de Consulta Interna COSIT n° 19, de05/12/2011, a
revogação da vedação do uso de estimativa de IRPJ/CSLL como crédito,
instituída pela IN RFB n° 900/2008, tem caráter interpretativo, sendo tal tipo
de crédito permitido, mesmo para fatos geradores anteriores à publicação
daquela instrução normativa.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO DE ESTIMATIVAS DE
CSLL. RECOLHIMENTO INFERIOR AO APURADO NA DIPJ. Mantém-se
o despacho decisório que não homologou a compensação de crédito de
pagamento indevido de estimativas de CSLL, quando o contribuinte utiliza
estimativas na apuração da CSLL ao final do período em valor superior ao
recolhido/declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Fez sustentação oral, o patrono do contribuinte, Dr. Rafael Gregorin OAB/SP no
277.592 - Trench Rossi Watanabe advogados.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.901192/2009-17
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.440 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901192/2009-17

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 2a Turma da
DRJ/CTA (Acórdão 06-47.074, fls. 101 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente.
Cumpre registrar que a ora recorrente é incorporadora da titular do crédito
inicialmente pleiteado. Em 10 de agosto de 2005, foi aprovado o Protocolo de Incorporação e
Justificação para que a empresa Hypercom do Brasil Indústria e Comércio Ltda (CNPJ no.
68.950.385/0001-91) incorporasse a Empresa NETSET SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA
(CNPJ no. 01.480.598/0001-26). Ato continuo, os sócios quotistas da Hypercom Do Brasil
Indústria e Comércio Ltda. deliberaram a mudança do nome da empresa para EMPRESA
BRASILEIRA INDUSTRIAL, COMERCIALESERVIÇOSLTDA.
Em apertada síntese, a DCOMP no. 34308.84561.190705.1.3.04-1003 foi
entregue em 19/07/2005, no próprio ano-calendário em que se verificou o pagamento indevido
ou a maior da estimativa do mês de março (cód. 2484, arrecadado em 28/04/05, valor R$
43.284,50). A empresa foi incorporada em 31/07/2005. Entregou a DIPJ em agosto de 2005 (mês
seguinte ao evento). O julgador de piso analisou a declaração, verificou a CSLL devida de R$
628.587,06 e elaborou um quadro demonstrando que as estimativas estavam em valor inferior ao
tributo devido. A recorrente sustenta que esse procedimento não poderia ter sido feito no âmbito
do PAF. Limita-se a demonstrar que já havia antecipações que superassem o devido até março, o
que justificaria seu recolhimento a maior naquele mês.
A compensação não foi homologada, sob a justificativa de que pagamento de
estimativa mensal somente pode ser utilizado na dedução do tributo devido ao final do período
de apuração ou para compor o saldo negativo do período. A interessada apresentou sua defesa e
o Colegiado a quo entendeu que “em sua apuração ao final do período, na DIPJ/2006, o
contribuinte utilizou estimativas num total de R$ 628.587,06, valor este muito superior ao
informado em DIPJ, ao declarado em DCTF e ao quitado por pagamentos. Na realidade, em vez
de ter pago estimativa a maior, o contribuinte é devedor de CSLL ao final do período”.
Em seu recurso, entendeu a interessada que não caberia a “recomposição da base
de cálculo” sem uma análise detalhada dos documentos contábeis da empresa. Ressalta então que
“deve ser anulado o v. acórdão recorrido, uma vez que a reconstituição da base de cálculo da
CSLL realizada pela 2 Turma da DRJ/CTA deve ser considerada absolutamente nula, por não
observar os documentos contábeis e por não investigar a realidade fática havida, além de
contrariar o procedimento do lançamento de ofício e da constituição do crédito tributário,
conforme previsto pelo art. 142 do CTN”.
Na sequência, os atos processuais são reproduzidos com mais detalhes.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.440 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901192/2009-17

Do Despacho Decisório
Segue imagem do Despacho Decisório que não homologou a compensação
declarada.

Do Acórdão 06-47.074 - 2a Turma da DRJ/CTA (101 e ss.)
Transcrevo relatório da decisão que resume os fatos até aquele momento:
Trata o processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) n°
34308.84561.190705.1.3.04-1003, em que foram declarados crédito de pagamento
indevido de estimativa de CSLL (código 2484) do período 03/2005, pago em
28/04/2005, no valor originário de R$ 43.284,50, e débito de estimativa de IRPJ do
período 05/2005.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/Jundiaí, em 18/02/2009, à fl. 82, a
autoridade fiscal não homologou a compensação. Cientificado da decisão em
03/03/2009, conforme informação de fl. 83, tempestivamente, em 02/04/2009, o
contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 02/08, acompanhada dos
documentos de fls. 09 e seguintes, que se resume a seguir:
a.
Destaca que a apuração realizada pela Requerente no período claramente
demonstra a ocorrência do pagamento a maior, conforme demonstrativo apresentado;
b.
Afirma que, no mês de março de 2005, a empresa NETSET apurou o valor de R$
1.615.456,12 (um milhão, seiscentos e quinze mil, quatrocentos e cinqüenta e seis reais
e doze centavos) referente à base de cálculo da CSLL. Este valor, aplicada a alíquota
de 9% prevista em lei, resultou na apuração de um valor a pagar de R$ 145.391,05
(cento e quarenta e cinco mil, trezentos e noventa e um reais e cinco centavos);
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.440 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901192/2009-17

c.
Explica que as antecipações feitas nos meses anteriores (janeiro e fevereiro de
2005) já somavam a quantia de R$ 255.286,64 (duzentos e cinquenta e cinco mil,
duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos). Ainda, a Requerente
possuía um crédito referentes às retenções feitas pelas fontes pagadoras no valor de R$
38.305,26 (trinta e oito mil, trezentos e cinco reais e vinte e seis centavos). Portanto, o
valor de R$ 145.391,05 apurado a título de CSLL do mês de março de 2005 já estava
completamente acobertado pelas antecipações já feitas no período;
d.
Justifica que, por um mero equívoco, recolheu um DARF no dia 28.04.2005 a
titulo de CSLL do período (na verdade, o DARF deveria ter sido recolhido com um
outro código, pois correspondia a pagamento de outro tributo). Tendo em vista o
inequívoco recolhimento a maior, decorrente de um pagamento absolutamente
indevido, a empresa NETSET, com base na prescrição do art. 168 do CTN, e dentro do
prazo de cinco anos que permite a lei, recompôs o valor pago a maior ao seu
patrimônio, por meio de uma compensação. Mais especificamente, o valor de CSLL
pago a maior foi compensado com IRPJ do período de maio de 2005, conforme
PER/DCOMP n° 34038.84561.190705.1.3.04-1003, que objeto do presente processo
administrativo;
e.
Atesta que não há qualquer ilegitimidade no procedimento realizado pela
empresa NETSET: o que a Empresa fez foi considerar o valor do pagamento indevido
para compensar o valor a ser pago a título de IRPJ em maio de 2005, conforme
procedimento expressamente SEORT previsto no art. 74 da Lei n° 9.430/96;
f.
Resume que a Receita Federal confirmou a existência do crédito no limite
indicado. Contudo, com base em uma alegação sem qualquer respaldo jurídico, não
homologou a compensação! Nada mais absurdo. Portanto, conforme já se depreende
deste breve relato, não assiste qualquer razão à Receita Federal na conduta de não
homologar a compensação realizada. E o que se passa a demonstrar;
g.
Argumenta que o direito à restituição do indébito tem fundamento no princípio
que veda o locupletamento sem causa, à semelhança do que ocorre no direito privado.
Dispõe o ordenamento civil que quem recebe o que não lhe é devido tem o dever de
restituir. Preocupou-se o legislador com o enriquecimento sem causa, de modo que,
inexistindo fundamento para o pagamento, não se tolera aquele recebedor mantenha tal
montante em seu patrimônio. Na esfera tributária, o direito à restituição mereceu
menção especial, no art. 165 do Código Tributário Nacional;
h.
Entende que, sempre que o contribuinte submetido à autoridade impositiva do
Estado, seja compelido a realizar, ou espontaneamente realize, pagamentos indevidos
aos cofres públicos, assiste-lhe o direito de reivindicar a repetição do indébito. Assim,
no caso em tela, ao recolher valor indevido ao Fisco, a empresa NETSET tornou-se
credor do Estado, fazendo jus à restituição dos referidos valores, justificando, assim, a
compensação. Portanto, não há dúvidas da ilegitimidade do procedimento da Receita
Federal de vedar o direito à restituição do crédito pago a maior pela empresa
NETSET;
i.
Assevera que o Conselho de Contribuintes reconhece, expressamente, a
legitimidade do direito do contribuinte de compensar valores pagos a maior (ainda que
em regime de antecipação), com débitos de outros tributos federais, conforme acórdãos
citados;
j.
Conclui que, considerando que a Requerente trouxe aos autos os documentos
necessários e suficientes para verificação do crédito e dos termos da compensação
realizada, cabe agora a esta D. Delegacia de Julgamento examinando os documentos e
verificando a exatidão das informações, reformar o Despacho Decisório homologando
integralmente a compensação veiculada;
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.440 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901192/2009-17

k.
Requer a reforma do Despacho Decisório para homologar expressamente o
pedido de compensação formulado, extinguindo-se de maneira definitiva o débito
tributário ali declarado.
Os membros da 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordináriaa
Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter o despacho decisório da DRF/Jundiaí, cuja decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO DE ESTIMATIVAS DE IRPJ
OU CSLL. IN RFB N° 900/2008. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA
COSIT N° 19/2011. CARÁTER INTERPRETATIVO. POSSIBILIDADE.
De acordo com a Solução de Consulta Interna COSIT n° 19, de 05/12/2011, a
revogação da vedação do uso de estimativa de IRPJ/CSLL como crédito,
instituída pela IN RFB n° 900/2008, tem caráter interpretativo, sendo tal tipo
de crédito permitido, mesmo para fatos geradores anteriores à publicação
daquela instrução normativa.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO DE ESTIMATIVAS DE
CSLL. RECOLHIMENTO INFERIOR AO APURADO NA DIPJ.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação de crédito
de pagamento indevido de estimativas de CSLL, quando o contribuinte utiliza
estimativas na apuração da CSLL ao final do período, em valor superior ao
recolhido/declarado.
Do Recurso Voluntário (fls. 111 e ss.)
Em síntese, a recorrente explica que “demonstrou que o valor de R$ 145.391,05
apurado pela empresa NETSET a título de CSLL do mês de março de 2005 já estava
completamente acobertado pelas antecipações já feitas no período e os valores retidos pelas
fontes pagadoras”. Assim “no mês de março de 2005, a empresa NETSET não tinha nenhum
valor a recolher a título de CSLL, uma vez que possuía um crédito das antecipações realizadas
em janeiro e fevereiro de 2005 e das retenções realizadas pela fonte pagadora. Assim, o valor
que seria devido a título de CSLL (R$ 145.391,05) já estava totalmente acobertado pelas
antecipações realizadas, conforme é possível verificar da DIPJ ano-calendário de 2005 da
empresa NETSET, acostada aos autos”.
Apresenta o quadro para demonstrar os valores:
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.440 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901192/2009-17

Afirma que, por equívoco, realizou o recolhimento indevido do DARF no valor de
R$ 43.284,50. Explica:
24. Com efeito, à época da compensação realizada pela empresa NETSET vigia a IN
RFB 460/2004, cujo artigo 10°7 trazia uma vedação quanto à possibilidade de a pessoa
jurídica tributada pelo lucro real anual compensar o pagamento de IRPJ ou de CSLL
realizado a maior ou de forma indevida no mesmo ano-calendário. Nos termos do
referido artigo, a utilização desse crédito em compensação só poderia ser realizada no
exercício subsequente, a título de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL. Referida vedação
foi mantida quando da edição da IN RFB 600/2005.
25. Contudo, em 31/12/2008, foi publicada a IN RFB n° 900/2008, cujo artigo 11
revogou essa vedação prevista pelas Instruções Normativas RFB nos 460/2004 e
600/2005, permitindo, portanto, a compensação de crédito originado de pagamento a
maior ou indevido no mesmo ano-calendário8.
26. Com a revogação da referida vedação, iniciaram-se longos debates quanto à
vigência e os efeitos dessa norma, favorável ao contribuinte. Esses questionamentos
foram dirimidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da edição da
Solução de Consulta Interna COSIT n° 19, publicada em 05/12/2011 e citada no v.
acórdão recorrido.
27. Referida Solução de Consulta houve por bem concluir que a possibilidade de
compensar o crédito de pagamento a maior ou indevido no mesmo ano-calendário,
trazida pelo art. 11 da IN RFB n° 900/2008, retroage para alcançar fatos geradores
ocorridos anteriormente a janeiro de 2009 (início de vigência da IN RFB n° 900/08),
desde que as compensações realizadas nesses moldes estejam pendentes de decisão
administrativa. É exatamente a hipótese dos presentes autos, tendo em vista que o
PER/DCOMP n° 34038.84561.190705.1.3.04-1003 foi transmitido pela empresa
NETSET em 19/07/2005.
28. Assim, considerando que o entendimento consubstanciado na de Consulta Interna
COSIT n° 19/2011 é totalmente aplicável ao presente caso, o v. acórdão recorrido
reconheceu a possibilidade de compensação desse tipo de crédito no mesmo exercício,
tal qual a efetuada pela empresa NETSET
29. A despeito de ter reconhecido a possibilidade de a empresa NETSET compensar o
crédito decorrente do pagamento a maior de CSLL com débitos a pagar no mesmo ano-
calendário, o v. acórdão recorrido não homologou as compensações por ela realizadas
unicamente sob o fundamento de que o crédito seria insuficiente.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.440 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901192/2009-17

30. Com efeito, para chegar a essa equivocada conclusão, o v. acórdão recorrido
recompôs — diga-se desde já, de forma indevida - a base de cálculo da CSLL no ano-
calendário de 2005, analisando os recolhimentos por estimativa realizados pela empresa
NETSET e confrontando-os com os valores declarados em DIPJ, DCTF e com os
comprovantes de recolhimento da CSLL, tendo concluído que a empresa NETSET teria
um débito de CSLL e não um crédito.
31. Contudo, consoante a Recorrente passa a demonstrar abaixo, é evidente a
necessidade de reforma do v. acórdão recorrido, diante da impossibilidade de se
recompor a base de cálculo da CSLL em sede de processo de compensação.
Após aduz o vício de nulidade no Acórdão recorrido, pela impossibilidade de
reconstituição da base de cálculo da CSLL em sede de processo de compensação.
Reproduz o quadro constante da decisão de piso e realça:
37. Tanto é verdade que a D. Delegacia procedeu à análise das estimativas realizadas no
decorrer do ano-calendário de 2005 que, ao analisar a compensação relativa à estimativa
declarada em janeiro de 2005, alega a D. Delegacia que a parcela compensada na
estimativa de janeiro, feita na Dcomp n° 35838.51864.190705.1.3.03-0004 não resta
confirmada. Isso porque tal compensação, objeto do processo n° 13839.902033/2009-
21, que está sendo apreciada concomitantemente ao presente, e o resultado foi pela
improcedência da manifestação de inconformidade, restando em aberto débito de
estimativa de CSLL do mês de janeiro de 2005.
38. Ou seja, entendeu a D. Delegacia que o débito de estimativa de CSLL do mês de
janeiro de 2005 estaria em aberto, uma vez que não teria sido confirmada a
compensação realizada pela empresa NETSET por meio do PER/DCOMP n°
35838.51864.190705.1.3.03-0004 (que não é objeto de discussão nos presentes autos,
mas sim no P.A. n° 13839.902033/2009-21).
Expõe que em vez “de se limitar a analisar se a compensação realizada pela
empresa NETSET por meio do PER/DCOMP n° 34038.84561.190705.1.3.04-1003 estaria
correta, por meio do confronto do crédito (oriundo de pagamento indevido de CSLL) com débito
de IRPJ, foi muito além. A D. Delegacia recompôs a base de cálculo da CSLL relativa a todo o
ano-calendário de 2005 e, após, apurou a existência de supostos débitos a serem pagos pela
empresa NETSET”.
Acrescenta:
44. O raciocínio desenvolvido pela D. Delegacia foi o seguinte: a empresa NETSET
teria utilizado estimativas de CSLL, recolhidas no ano-calendário de 2005, em montante
superior (R$ 628.587,06) ao informado na DIPJ (R$ 407.858,82) e ao confirmado pelos
pagamentos (R$ 463.031,30); logo, a empresa NETSET teria recolhido CSLL a menor;
assim, o valor de saldo credor de CSLL declarado nas PER/DCOMP (inclusive na
PER/DCOMP objeto de discussão dos presentes autos, isto é, a PER/DCOMP n°
34038.84561.190705.1.3.04-1003) não estaria correto e seria insuficiente para extinguir
a totalidade dos débitos declarados. Portanto, segundo a D. Delegacia, a compensação
declarada pela empresa NETSET no PER/DCOMP n° 34038.84561.190705.1.3.04-
1003 não poderia ser homologada, sendo devidos débitos remanescentes de tais
compensações, principalmente o débito de IRPJ, objeto do presente processo
administrativo.
45. Em outras palavras, a D. Delegacia transformou um processo de análise de
compensação em um processo de fiscalização quanto ao correto recolhimento de
tributos, desvirtuando completamente o procedimento e o intuito de um processo de
compensação. Explica-se.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.440 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901192/2009-17

46. Com efeito, o procedimento de reconstituição da base de cálculo da CSLL/cobrança
é vedado em sede de análise de processo de homologação de compensação de créditos!
47. A reconstituição da base de cálculo da CSLL somente poderia ser realizada em sede
de processo fiscalizatório próprio, após um rigoroso exame da contabilidade da empresa
NETSET, seja in loco, seja por meio do fornecimento dos documentos contábeis da
sociedade, para análise na própria repartição pública. Ora, não se pode admitir que,
sem qualquer análise dos documentos contábeis da empresa NETSET por meio de
detalhada investigação, sejam desconsiderados os valores devidamente declarados
em DIPJ.
48. Com efeito, o processo de homologação de compensação de créditos e o processo de
fiscalização quanto ao correto recolhimento de tributos são completamente distintos,
sendo, inclusive, regulados por dispositivos legais que não se confundem.
[...]
52. Não se pode admitir que em sede de processo de restituição/compensação seja
reconstituída/revisada a base de cálculo da CSLL devida.
53. Isso porque, tais processos não comportam qualquer procedimento de fiscalização.
A reconstituição realizada pela D. Delegacia de Julgamento em Curitiba, fora de um
processo de fiscalização, é plenamente nula.
54. Sim, pois, no final do dia o que está fazendo o v. acórdão recorrido é lavrar um Auto
de Infração em processo de compensação, o que é absolutamente vedado, nos termos do
art. 142 do CTN. E a D. Delegacia está fazendo isso por um motivo muito simples:
porque já decaiu o seu direito de lavrar um auto de infração para exigir os valores que
considera devidos. Por essa razão, a D. Delegacia está tentando, de forma absolutamente
indevida e sem qualquer amparo legal, lavrar um Auto de Infração em sede de processo
de compensação, o que não se pode admitir.
[...]
57. O simples pedido de compensação, com análise dos documentos acostados, não
oferece a possibilidade de verificação da realidade contábil da empresa, sendo a
reconstituição da declaração de Imposto de Renda uma violação aos mais básicos
princípios de direito fundamental, dentre eles, o princípio da verdade material!
[...]
62. Diante do exposto, deve ser anulado o v. acórdão recorrido, uma vez que a
reconstituição da base de cálculo da CSLL realizada pela 2 Turma da DRJ/CTA deve
ser considerada absolutamente nula, por não observar os documentos contábeis e por
não investigar a realidade fática havida, além de contrariar o procedimento do
lançamento de oficio e da constituição do crédito tributário, conforme previsto pelo art.
142 do CTN.
63. Ainda que se admitisse possível a manutenção do crédito tributário de que ora se
trata com base na indevida recomposição da base de cálculo da CSLL, conforme
realizado pela D. Delegacia de Julgamento — o que se admite apenas a título de
argumentação - é importante se ressaltar que nesta recomposição não poderia se
considerar o crédito tributário relacionado à compensação formalizada por meio do
PER/DCOMP n° 35838.51864.190705.1.3.03-0004.
64.
Isso porque, o suposto débito decorrente do PER/DCOMP n°
35838.51864.190705.1.3.03-0004 (objeto de discussão no P.A. n° 13839.902033/2009-
21) está com a sua exigibilidade suspensa, por força do art. 151, III, do CTN11.
Conforme se verifica da decisão anexa, proferida pela mesma 2' Turma da DRJ/CTA, a
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.440 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901192/2009-17

Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente nos autos do Processo
Administrativo n° 13839.902033/2009-21 foi julgada improcedente (doc. 02), estando a
Recorrente na fluência de prazo para interposição de Recurso Voluntário também contra
este v. acórdão.
65. Aliás, o suposto débito decorrente do PER/DCOMP n° 35838.51864.190705.1.3.03-
0004 deverá ser fatalmente cancelado por este E. CARF quando do julgamento do
Recurso Voluntário que está sendo interposto na presente data contra o v. acórdão
proferido nos autos do Processo Administrativo n° 13839.902033/2009- 21, por se tratar
de débito confessado espontaneamente pela ora Recorrente e objeto de compensação
com a aplicação dos juros de mora, com amparo no art. 138 do CTN.
66. Portanto, por mais este motivo, resta demonstrada a necessidade de reforma do v.
acórdão ora recorrido.
IV - DO PEDIDO
67. Em vista de todos os fundamentos apresentados acima, requer-se que o presente
Recurso Voluntário seja conhecido e provido, reformando-se, assim, o v. acórdão
recorrido e, consequentemente, o r. Despacho Decisório n° 821066401, para homologar
expressamente o pedido de compensação formulado no PER/DCOMP n°
34038.84561.190705.1.3.04-1003, extinguindo-se de maneira definitiva o débito
tributário ali declarado.
68. Caso esta C. Primeira Seção assim não entenda, requer seja anulado o v. acórdão
recorrido diante da impossibilidade de recomposição da base de cálculo da CSLL em
sede de Processo de Compensação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em essência, a recorrente apresenta os mesmos argumentos para justificar seu
direito ao crédito. Dessa forma, utilizo-me da faculdade do art. 57, § 3o do Regulamento Interno
do CARF, para transcrever e adotar as razões de decidir consignadas no voto condutor da
decisão recorrida.
Do Acórdão 06-47.074 - 2a Turma da DRJ/CTA (101 e ss.)
Em síntese, ao analisar o pagamento indevido ou a maior indicado na DCOMP R$
43.284,50 — referente a estimativa do mês de março de 2005 — a Autoridade Julgadora de piso
confeccionou um quadro comparando as informações das declarações e denegou o direito
conforme reproduzido abaixo:
8. Reconhecida a possibilidade de compensação desse tipo de crédito, resta verificar a
sua procedência.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.440 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901192/2009-17

9. O contribuinte apurou a CSLL ao final do ano calendário 2005 nos seguintes termos,
informados na DIPJ/2006, enviada em 30/08/2005:
Total da CSLL ...........................................R$ 628.587,06
(-) CSLL paga por estimativa .....................R$ 628.587,06

11. Conforme se verifica, para os primeiros três meses de 2005, há divergências entre os
valores da DIPJ, DCTF e pagamentos efetuados. Além disso, a parcela compensada da
estimativa de janeiro, feita na Dcomp n° 35838.51864.190705.1.3.03-0004 não resta
confirmada. Isso porque tal compensação, objeto do processo n° 13839.902033/2009-
21, que está sendo apreciada concomitantemente ao presente, e o resultado foi pela
improcedência da manifestação de inconformidade, restando em aberto o débito de
estimativa de CSLL do mês de janeiro de 2005.
12. Mas o que importa mesmo é que, no fundo, o contribuinte não efetuou pagamento a
maior de estimativa ao longo de 2005. Em sua apuração ao final do período, na
DIPJ/2006, o contribuinte utilizou estimativas num total de R$ 628.587,06, valor este
muito superior ao informado em DIPJ, ao declarado em DCTF e ao quitado por
pagamentos. Na realidade, em vez de ter pago estimativa a maior, o contribuinte é
devedor de CSLL ao final do período.

Cumpre frisar que não encontramos a DIPJ nos autos. Ademais, a empresa foi
incorporada em 31 de julho de 2005, assim deveria entregar sua declaração até o mês
subsequente ao do evento (conforme legislação abaixo).
Instrução Normativa SRF No 541, de 29 de abril de 2005
Aprova o programa e as instruções para preenchimento da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ 2005).

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.440 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901192/2009-17

Art. 4o As declarações geradas pelo programa DIPJ 2005 devem ser apresentadas até o
último dia útil do mês de junho de 2005.
§ 1o As pessoas jurídicas imunes ou isentas do Imposto de Renda devem apresentar a
declaração no mesmo prazo fixado pelo caput.
§ 2o As declarações relativas a eventos de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou
incorporação deverão ser apresentadas pelas pessoas jurídicas extintas, cindidas,
fusionadas, incorporadas e incorporadoras, nos seguintes prazos:
I - até o último dia útil do mês de maio de 2005, para os eventos ocorridos nos meses de
janeiro, fevereiro ou março de 2005, nos termos da Instrução Normativa SRF no 527, de
29 de março de 2005;
II - até o último dia útil do mês subseqüente ao do evento, para os eventos ocorridos nos
meses de abril a dezembro de 2005.
§ 3o As declarações deverão ser transmitidas até as 20 horas (horário de Brasília) do
último dia fixado para a entrega, nos termos deste artigo.
§ 4o A obrigatoriedade de entrega na forma prevista no § 2o não se aplica para a
incorporadora, nos casos em que as pessoas jurídicas, incorporadora e incorporada,
estejam sob o mesmo controle societário desde o ano-calendário anterior ao do evento.

Da Nulidade da Decisão Recorrida
O julgador de piso analisou a DIPJ entregue em 31/08/05 e verificou que havia a
CSLL devida de R$ 628.587,06. A recorrente sustenta que não poderia ter sido realizado esse
procedimento pelo julgador.
Em seu recurso a interessada alega que em março apurou a CSLL a pagar de R$
145.391,15, mas as antecipações feitas nos meses anteriores (janeiro e fevereiro de 2005) já
somavam a quantia de R$ 255.286,64. Assim, entende que “demonstrou que o valor de R$
145.391,05 apurado pela empresa NETSET a título de CSLL do mês de março de 2005 já estava
completamente acobertado pelas antecipações já feitas no período e os valores retidos pelas
fontes pagadoras”.
Realça que, no âmbito de um processo de compensação, em vez de se limitar a
analisar se a compensação estaria correta, por meio do confronto do crédito (oriundo de
pagamento indevido de CSLL) com débito de IRPJ, foi muito além. Aduz que “A D. Delegacia
recompôs a base de cálculo da CSLL relativa a todo o ano-calendário de 2005 e, após, apurou a
existência de supostos débitos a serem pagos pela empresa NETSET”.
Assevera:
46. Com efeito, o procedimento de reconstituição da base de cálculo da CSLL/cobrança
é vedado em sede de análise de processo de homologação de compensação de créditos!
47. A reconstituição da base de cálculo da CSLL somente poderia ser realizada em sede
de processo fiscalizatório próprio, após um rigoroso exame da contabilidade da empresa
NETSET, seja in loco, seja por meio do fornecimento dos documentos contábeis da
sociedade, para análise na própria repartição pública. Ora, não se pode admitir que,
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.440 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901192/2009-17

sem qualquer análise dos documentos contábeis da empresa NETSET por meio de
detalhada investigação, sejam desconsiderados os valores devidamente declarados
em DIPJ.
48. Com efeito, o processo de homologação de compensação de créditos e o processo de
fiscalização quanto ao correto recolhimento de tributos são completamente distintos,
sendo, inclusive, regulados por dispositivos legais que não se confundem.
No entanto, não há vício algum na Decisão de modo a justificar sua nulidade. A
Autoridade Julgadora, em análise do indeferimento da compensação, deveria necessariamente
verificar a certeza e liquidez do direito creditório. Para isso, é inevitável verificar a utilização do
DARF no final do período de apuração, tendo em vista tratar-se de “antecipação” de pagamento
do tributo, que só surge com o fato gerador em 31 de dezembro de cada ano-calendário. Neste
caso específico, a apuração deve ser feita na data do evento (dia da incorporação), exatamente
como o fez o julgador a quo, analisando a declaração que foi entregue em 31/08/05. Em vez de
demonstrar a efetiva apuração no final do período, preocupou-se a recorrente em pleitear a
anulação da decisão pela impossibilidade de reconstituição da base de cálculo da CSLL em sede
de processo de compensação. Entendimento equivocado porquanto o procedimento realizado
além de correto é imprescindível para a análise da certeza e liquidez do crédito indicado na
declaração.
Considerações Finais
O pagamento indevido ou a maior deve ser comprovado, demonstrando que a
estimativa não foi utilizada como dedução no final do período. O crédito que se pretende utilizar
deve ser líquido e certo. O ônus da comprovação é do contribuinte. Com fulcro na verdade
material a Autoridade Fiscal deve sim verificar a apuração, o que, inclusive, deveria ter sido
demonstrada pela interessada em sua defesa exordial. A estimativa é mera antecipação do
tributo, cujo fato gerador se realiza em 31 de dezembro de cada ano-calendário. Na hipótese de
incorporação, fusão cisão ou extinção o lucro será apurado na data do evento (Lei no 9.430, de
1996, art. 1o, §§ 1o e 2o).
O valor devido no final do período, deduzido das antecipações — dentre as quais
se incluem as estimativas —, resulta no valor a recolher ou saldo credor do tributo. Havendo
dúvida, a compensação não será homologada. Por consequência, cabe à interessada demonstrar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado. Nessa linha, a recorrente não enfrentou as razões expostas
pela Autoridade Julgadora de piso, que elaborou o quadro e demonstrou que haveria ainda
tributo a pagar na data da incorporação.
Verifica-se, conforme item 9 do voto condutor da decisão atacada, que a CSLL
devida no período era de R$ 628.587,06. Considerando o somatório dos pagamentos
confirmados (incluindo as estimativas compensadas), perfaz o total de R$ 463.031,30. Ou seja,
há tributo a pagar no final do período.
Para demonstrar o seu direito creditório, a recorrente deveria apresentar a
apuração do respectivo tributo devido no período, de modo a evidenciar a utilização ou não da
estimativa ora indicada como crédito. Não contestou a apuração apresentada pelo julgador a quo,
limitando-se a pugnar pela nulidade da Decisão, aduzindo que “o procedimento de reconstituição
da base de cálculo da CSLL é vedado em sede de análise de processo de homologação de
compensação de créditos”.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.440 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901192/2009-17

Apenas argumentar não é demonstrar o seu direito creditório. A única forma de se
comprovar a certeza e liquidez do pagamento indevido ou a maior, seria demonstrando a
apuração do tributo na data da incorporação e eventual recolhimento do tributo devido, de modo
a justificar a não utilização do DARF pago como estimativa, o que configuraria pagamento
indevido ou a maior.
Desse modo, não há a certeza e liquidez do crédito pleiteado, não havendo o que
ser reconhecido.
Conclusão
Desta forma, VOTO por afastar a arguição de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital